Tribunal: TCU
Processo: 017.915/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Rivaldo Alves de Souza Júnior, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, transferidos por meio da Portaria 2765, de 8/9/2022, para execução de ações de defesa civil (recuperação de estradas vicinais), no município de Saloá/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais, para execução de ações de defesa civil, no município de Saloá/PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Rivaldo Alves de Souza Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210, caput , e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) D/C 15/9/2022 598.241,17 Débito 15/9/2022 17.101,73 Crédito 5/7/2024 87.551,06 Crédito 9.3. aplicar ao responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00, nos termos do art. 209, § 4o, do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as ações de sua alçada, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, bem como ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável.